Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719544-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDSON TEODORO DA SILVA, ERCIO RODRIGUES COSTA, JOSE ALCIDES PEREIRA, JOSE LOURENCO FILHO, LUCIANA DE CARVALHO NOGUEIRA, RENATO TEODORO DA SILVEIRA, SAMUEL JOAQUIM RIBEIRO, TEOFILO OTAVIANO MAGALHAES, LEONARDO JOSE CARVALHO DE MELO, MARLENE ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA, CARLA MARQUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado pelos agravados (autos n. 0038240-31.1996.8.07.0001), rejeitada a impugnação apresentada pela ora agravante, homologado o valor dos honorários periciais em R$10.800,00, decisão nos seguintes termos: “À perita cabe indicar o valor de seu trabalho. A interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência. A perita apresentou proposta de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Impugnado o valor pela parte executada, manteve a proposta, detalhando o trabalho a ser feito. Verifica-se que o valor dos honorários deve ter como parâmetros a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais. Considero que a proposta é compatível com a natureza e complexidade do encargo. Fixo, portanto, os honorários periciais em R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Concedo à executada o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que promova o depósito dos honorários em questão, sob pena de se entender que está desistindo desta prova. Após, intime-se a perita nomeada para que informe, em 05 dias, a data de início dos trabalhos” (ID 233656326, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “a proposta inicial de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)permanece excessiva, diante da natureza simples e padronizada da perícia atuarial solicitada, que envolve exclusivamente a apuração de valores relativos à devolução de contribuições pessoais e patronais anteriores a março de 1980, devolução de contribuições para a Capec, e a atualização monetária pelo INPC” (ID 71925131, p.9). Consigna que “matéria a ser periciada não envolve o recálculo de benefício ou reestruturação de plano previdenciário, mas apenas a verificação do montante efetivamente recolhido, sua eventual atualização, e projeções diretas, com base em dados objetivos e planilhas de cálculo amplamente utilizadas em demandas similares. Trata-se de cálculo linear, sem exigência de juízo técnico complexo, de modo que não se justifica o valor pleiteado a título de honorários” (ID 71925131, p.9). Destaca que “o número de autores é reduzido e os parâmetros de cálculo são objetivos e tabelados. Não se trata de perícia multidisciplinar, nem de laudo que demande entrevistas, visitas técnicas ou análise atuarial prospectiva” (ID 71925131, p.10). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Assim, em observância ao art. 1019 e seguintes do Código de Processo Civil, requer a agravante, desde já, que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que a decisão “a quo”, da forma como foi concebida, resultar-lhe-á patente prejuízo, haja vista a homologação de valor para pagamento de honorários periciais em montante absolutamente elevado. É bom dizer que no caso existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, já que baseada, data vênia, em análise equivocada, podendo inclusive o juízo a quo indeferir a prova por ausência de pagamento, o que, inevitavelmente, reclama a atribuição de efeito suspensivo vindicado para que haja a suspensão da decisão. Como sabido, a reversibilidade da medida se trata de pressuposto negativo da tutela de urgência, competindo ao juiz sempre agir com estrita ponderação. No presente caso, Excelências, sinceramente a reversibilidade da medida deferida pelo juízo a quo se mostra de difícil realização, com larga demanda de tempo e muita atividade processual. Demonstrando-se que o cumprimento da decisão guerreada pode resultar lesão grave e de difícil reparação à recorrente, bem assim a relevância da fundamentação exposta, principalmente pela possibilidade de o magistrado poder considerar preclusa a produção de prova pericial com eventual não pagamento dos honorários periciais excessivos, é imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o que desde já se requer.” (ID 71925131, p.13/14). Ao final, requer: “Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera parte. No mérito, requer-se a Vossas Excelências seja o presente agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão que homologou a proposta de honorários do Perito, devendo ser reduzidos os honorários.” (ID 71925131, p.14). Preparo recolhido (ID 71944975). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual homologado o valor dos honorários periciais em R$10.800,00. Como relatado, a agravante sustenta que a proposta inicial de R$ 10.800,00 é excessiva, considerando a natureza simples e padronizada da perícia atuarial solicitada, que se limita à apuração de valores referentes à devolução de contribuições pessoais e patronais anteriores a março de 1980, à devolução de contribuições para a Capec e à atualização monetária pelo INPC. Afirma que a matéria objeto da perícia não envolve o recálculo de benefício ou a reestruturação de plano previdenciário, restringindo-se à verificação do montante efetivamente recolhido, eventual atualização e projeções diretas, com base em dados objetivos e planilhas de cálculo amplamente utilizadas em demandas semelhantes. Trata-se de cálculo linear, sem exigência de juízo técnico complexo. Acrescenta que o número de autores é reduzido e os parâmetros de cálculo são objetivos e tabelados, não se tratando de perícia multidisciplinar, tampouco de laudo que exija entrevistas, visitas técnicas ou análise atuarial prospectiva. E intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentado pelos agravados em face da agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Pela decisão de ID 220914627 (origem), nomeada perita judicial, a qual, em seguida, foi intimada para apresentar proposta de honorários. As partes apresentaram os respectivos quesitos (ID 223863152e ID 225150711, origem), ao que se seguiu a apresentação pela perita judicial de proposta de honorários periciais no valor de R$10.800,00, considerando as especificidades do objeto da perícia (ID 229026662, origem): Revisar cálculos de valores devidos de restituições de cotas vertidas a plano de previdência privada, no que concerne a correta aplicação do que restou deferido nos títulos executivos quanto a: atualização monetária, aplicação de juros moratórios, remuneratórios, honorários deferidos, abatimento de valores pagos antecipadamente, com apuração de eventuais saldos. Responder a 7 (sete) quesitos da parte Executada – fl. 2490 – ID Num. 223863152 - Pág. 1-3; Responder a 10 (dez) quesitos dos Exequentes – fl. 2496 – ID Num. 225150715 - Pág. 1-7” (ID 229026662, origem). A perita estimou que a realização do trabalho demandará aproximadamente 27 horas, englobando as seguintes atividades: “Baixa, acompanhamento e upload de peças técnicas”, “Estudo dos autos e normativos que tratam da matéria analisada”, “Preparação de Termos de Diligências, acompanhamento, recebimento e conferências de documentos solicitados”, “Elaboração dos cálculos, planilhas e fase de esclarecimentos”, “Estruturação do Laudo” e “revisão final” (ID 229026662, p. 3). Apresentou proposta fixando o valor da hora técnica em R$ 400,00. Esclareceu, ainda, que o valor da hora técnica cobrada “é menor que o valor das Tabelas Referenciais de outras Unidades da Federação, quer em valor absoluto, ou média geral” (ID 229026662, p. 4). A agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL apresentou impugnação ao valor dos honorários periciais (ID 229649355, origem). Intimada para se manifestar (ID 230518399, origem), a perita reafirmou que o valor “é justo, proporcional e está em consonância com a complexidade, volume e responsabilidade da perícia designada” (ID 231726448, origem): “III. Resposta do Perito Judicial à Impugnação 1. Do Volume e Complexidade da Perícia A perícia não se resume a um cálculo único. O processo envolve 10 autores distintos, cada qual com situação funcional e financeira própria, exigindo análises individualizadas, minuciosas e comparativas. São 10 blocos documentais, 10 projeções de cálculo, e interpretação detalhada de reflexos distintos por beneficiário. A multiplicação das tarefas exige tempo proporcional, o que afasta a ideia de baixa complexidade. 2. Do Valor da Hora Apresentado O valor de R$ 400,00/h encontra-se abaixo do valor referencial do SESCON/DF atualizado para R$ 420,60 e inferior à média nacional (R$ 514,04 conforme levantamento em entidades de perícia de vários Estados). Trata-se de valor justo, moderado e coerente com a realidade de mercado. 3. Da Jurisprudência Invocada As decisões colacionadas tratam de casos com escopo mais simples e não comparáveis a este, com 10 beneficiários, múltiplos quesitos e apurações distintas. O CPC impõe a análise individualizada de cada demanda pericial (art. 465, §3o). 4. Do Uso de Ferramentas Digitais O uso de sistemas informatizados auxilia, mas não substitui a análise crítica e individual do perito sobre os documentos e aplicação de critérios contábeis e legais. A perícia é um trabalho intelectual e interpretativo, não meramente mecânico. 5. Da Valoração da Atividade Pericial A proposta reflete a experiência desta Perita em casos similares junto ao TJDFT, com a mesma estrutura de cálculo, volume e complexidade. A atividade pericial contábil exige zelo, responsabilidade e fundamentação adequada, inclusive passível de impugnação pelas partes e análise judicial. IV. Conclusão e Requisição Reafirma-se que o valor de R$ 10.800,00 é justo, proporcional e está em consonância com a complexidade, volume e responsabilidade da perícia designada. Assim, solicita-se a homologação integral da proposta de honorários apresentada, por refletir a real dimensão do trabalho técnico a ser realizado.” (ID 231726448, origem). A agravante apresentou nova impugnação à proposta de honorários periciais (ID 233185541, origem), a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada, homologado o valor dos honorários em R$10.800,00 (ID 233656326, origem). Muito bem. A agravante sustenta que a matéria envolve pouca complexidade; porém não trouxe qualquer elemento objetivo que demonstre a alegada simplicidade da perícia ou a fixação de honorários inferiores em casos idênticos. Limitou-se a aduzir, de maneira genérica, que se trata de “cálculo linear”, sem demonstrar que o volume de trabalho e o grau de detalhamento exigidos na presente demanda justificariam a redução pretendida. Ao revés, consta dos autos que a perícia envolve 10 autores distintos, cada qual com situações funcionais e financeiras próprias, o que exige análises individualizadas e comparativas, do que resultam 10 blocos documentais, 10 projeções de cálculo e interpretação detalhada de reflexos distintos por beneficiário (ID 231726448, origem). Insubsistente a alegação de que a perícia não exige juízo técnico complexo, uma vez que a atividade pericial não se resume a simples operações aritméticas. A perícia atuarial demanda interpretação de normativos internos da entidade previdenciária, análise de decisões judiciais que compõem os títulos executivos e aplicação criteriosa de índices de correção monetária e juros, com impacto direto sobre valores expressivos, exigindo tempo, dedicação e conhecimento técnico especializado. Além disso, o uso de ferramentas informatizadas, como salientou a própria perita, não substitui a análise crítica e individual dos documentos e os critérios aplicáveis, sendo a perícia um trabalho eminentemente intelectual e interpretativo, e não meramente mecânico. Este Tribunal tem reiteradamente decidido que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade orientam a fixação dos honorários periciais, sendo necessário que reflitam, de forma justa, o trabalho efetivamente realizado. Nesse sentido: “( ) 5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme impõem que os honorários periciais reflitam, de forma justa, o trabalho efetivamente realizado. 6. No caso em análise, o perito demonstrou, com detalhamento, a distribuição de 19 horas entre leitura, elaboração da planilha, confecção do laudo técnico e revisão final, evidenciando a adequada delimitação do escopo do trabalho. 7. No caso, além de o valor da hora técnica ter sido fixado abaixo do piso normativo estabelecido pela Portaria no 35/2023 do CORECON-DF, a metodologia adotada e os critérios objetivos aplicados pelo juízo demonstram a razoabilidade do montante homologado. 8. Diante da fundamentação jurídica e da análise dos fatos constantes dos autos, conclui-se que não se justifica a redução pleiteada, devendo ser mantido o valor fixado para os honorários periciais ( )” (Acórdão 1980162, 0745681-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Conclusão: não se verifica qualquer excesso ou descompasso entre o volume e a complexidade do trabalho pericial e o montante homologado, razão por que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora